Tribunal: STF
Processo: AI 556275
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A discussão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios depende do exame prévio da norma infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.